Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722258-90.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: INTERCULT - GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS LTDA - ME EMBARGADO: BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de desistência da Apelação Id. 33117500, pois já foi julgada. Caso queiram as partes que o acordo seja homologado, o advogado Flávio L. Medeiros Simões deverá assinar o documento Id. 33117500. Digam os Embargantes se desistem dos Embargos de Declaração opostos nos Ids. 29183889 e 22794085. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora